Tribunal: TJDFT
Processo: 0733186-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA GRANDE QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTANEA RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu na sentença, carece a defesa de interesse recursal quanto ao ponto. Recurso parcialmente conhecido.
2. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. Inexiste nulidade quando o ingresso forçado é feito, ainda, em local desabitado e transformado em ponto de tráfico de drogas.
3. O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, confissão do acusado, bem como pelo contexto dos autos, em que apreendida relevante quantidade de entorpecente, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas.
4. Demonstrado nos autos que o réu foi preso em flagrante com quantidade expressiva de drogas (maconha e cocaína), mostra-se correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com amparo no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.